Tribunal: TJSP
Processo: 0001686-96.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001686-96.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BRUNO
CELESTINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo em Execução no:
0001686-96.2020.8.26.0496

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001686-96.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
BRUNO CELESTINO DOS SANTOS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28292
Progressão.
Livramento
condicional.
Pedido
corretamente
indeferido ante a falta dos requisitos legais. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor de BRUNO CELESTINO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
que indeferiu pedido de Livramento condicional. Requer a concessão da
benesse, aduzindo que preenche os requisitos de ordem subjetiva e objetiva
exigidos para obtenção desse benefício. Argumenta que o cativo foi
condenado em razão da prática de crimes de tráfico de droga e tráfico de
droga privilegiado, sendo que este não pode ser considerado hediondo diante
da decisão proferida no HC n° 118.533 do STF, de maneira que a vedação ao
livramento condicional ao reincidente específico só se aplica quando o tráfico
tiver a natureza hedionda.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001686-96.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O sentenciado cumpre pena privativa de
liberdade, em regime fechado, pela prática de dois crimes tráficos de
drogas, sendo um deles na forma privilegiada. O cativo pleiteou o
benefício do livramento condicional, ao que foi indeferido em razão da
ausência do requisito de ordem subjetiva. Contra essa decisão é que se
insurge, pretendendo a concessão da benesse.
O agravo não merece acolhimento.
Isso porque de acordo com o artigo 83, inciso V,
do CP:
“O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos,
desde que:
(...)
V- cumprido mais de dois terços da pena, nos
casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.”
Pois bem.
Se a Carta magna não tratou de livramento
condicional, é este, portanto, favor legal disciplinado em lei ordinária e, como
todo benefício, pode ser limitada pelo Poder concedente, subtraindo
determinados criminosos do âmbito de sua incidência, seja em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001686-96.2020.8.26.0496 -Voto no
4
gravidade do crime cometido a recomendar tratamento penal mais rigoroso,
com vistas a sua repressão e prevenção e a própria Constituição Federal é
que confere tal tratamento mais rigoroso ao tráfico ilícito de entorpecente,
tortura, terrorismo e delitos definidos como hediondos seja em virtude de
requisitos subjetivos do apenado.
Tal restrição, com a devida vênia, não macula o
princípio da individualização da pena consagrado no art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, portanto, o próprio legislador constituinte conferiu ao
ordinário competência para sua regularização, não lhe sendo defeso, portanto,
determinar que determinados criminosos não fazem jus ao livramento
condicional, devendo permanecer segregado até o final da pena imposta, pois,
como lembra o Ministro Marco Aurélio “a regra é o cumprimento da pena
imposta, consubstanciando exceção a liberdade antes do termo final (HC no
69.533-SP, RTJ 143/617).
Em suma, a norma inserta no art. 83, V, última
parte, do Código Penal, pode até representar um retrocesso no nosso sistema
de cumprimento de pena, por retirar a esperança dos presos de ter sua
liberdade antecipada, mas não ofende qualquer princípio constitucional, certo
que o legislador ordinário, ao assim dispor, o fez dentro de sua competência
constitucional e atento aos anseios da sociedade na busca de maior repressão
aos crimes, mormente ligados ao narcotráfico.
Destarte, no presente caso, a r. decisão agravada
não merece reparos, pois o agravante não preencheu o requisito objetivo
estipulado pela lei para obter o benefício do livramento condicional, já que é
reincidente específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001686-96.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Por fim, impende salientar que é irrelevante,
neste caso, o fato de o chamado tráfico privilegiado ser - ou não -
considerado hediondo, pois, em última análise, ele é tráfico de drogas,
independentemente dessa natureza.
Diante desse quadro, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator